Tribunal: TJES
Processo: 5033400-10.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033400-10.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA UMBELINA BARBOSA e outros
RECORRIDO: TAMARA LUIZA EFFGEN MALAVASI BRUM
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS SOBRE A DINÂMICA DO ACIDENTE. ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por vítima de acidente de trânsito, que atribuía à requerida a responsabilidade exclusiva pela colisão.
2. Autores alegam que a requerida realizou manobra irregular e causou a colisão com motocicleta, resultando em danos materiais e morais.
3. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido por ausência de provas suficientes da responsabilidade da requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para responsabilizar a requerida pela ocorrência do acidente e condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A versão apresentada pelos autores não restou comprovada por prova técnica ou documental robusta, tampouco por prova testemunhal inequívoca.
6. O boletim de ocorrência não descreve a dinâmica do acidente de forma conclusiva, e a motocicleta não estava mais no local quando da chegada da autoridade policial.
7. A ausência de elementos objetivos, como fotografias da sinalização ou dos danos, impede a aferição da responsabilidade civil.
8. Inexistente prova de fato constitutivo do direito, mantém-se a sentença de improcedência, evitando-se o enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É improcedente o pedido indenizatório por acidente de trânsito quando ausentes provas robustas da dinâmica do sinistro e da responsabilidade do réu. 2. O boletim de ocorrência, desacompanhado de outros elementos probatórios, não é suficiente para configurar o dever de indenizar.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5033400-10.2023.8.08.0035

RECORRENTES:
MARIA UMBELINA BARBOSA e VICTOR MARQUES

RECORRIDA:
TAMARA LUIZA EFFGEN MALAVASI

JUÍZA SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS SOBRE A DINÂMICA DO ACIDENTE. ART. 373, I, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por vítima de acidente de trânsito, que atribuía à requerida a responsabilidade exclusiva pela colisão.
2. Autores alegam que a requerida realizou manobra irregular e causou a colisão com motocicleta, resultando em danos materiais e morais.
3. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido por ausência de provas suficientes da responsabilidade da requerida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos de prova constantes nos autos são suficientes para responsabilizar a requerida pela ocorrência do acidente e condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A versão apresentada pelos autores não restou comprovada por prova técnica ou documental robusta, tampouco por prova testemunhal inequívoca.
6. O boletim de ocorrência não descreve a dinâmica do acidente de forma conclusiva, e a motocicleta não estava mais no local quando da chegada da autoridade policial.
7. A ausência de elementos objetivos, como fotografias da sinalização ou dos danos, impede a aferição da responsabilidade civil.
8. Inexistente prova de fato constitutivo do direito, mantém-se a sentença de improcedência, evitando-se o enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É improcedente o pedido indenizatório por acidente de trânsito quando ausentes provas robustas da dinâmica do sinistro e da responsabilidade do réu. 2. O boletim de ocorrência, desacompanhado de outros elementos probatórios, não é suficiente para configurar o dever de indenizar.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
MARIA UMBELINA BARBOSA
e
VICTOR MARQUES
em face de
TAMARA LUIZA EFFGEN MALAVASI BRUM
, sob a alegação de que sofreram prejuízos em razão de um acidente de trânsito ocorrido em 22/06/2022. Alegam os autores que a requerida realizou uma conversão irregular, resultando na colisão com a motocicleta conduzida pelo segundo requerente, que sofreu lesões e prejuízos financeiros. Requerem, assim, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contestação (ID 13518996), a requerida suscita preliminar de necessidade de prova pericial. No mérito, sustenta que a dinâmica do acidente não foi devidamente comprovada, que os danos materiais alegados não possuem comprovação idônea e que o pedido de indenização por dano moral é desproporcional. Preliminarmente, requereu a realização de prova pericial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13518999) que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pleitos autorais.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 13519000). Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) é prova irrefutável da culpa da recorrida, pois atesta a realização de uma "conversão irregular". Alegam, ainda, que os laudos médicos e os orçamentos apresentados são suficientes para comprovar a extensão dos danos sofridos. Pugnam pela reforma total da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 13519001), impugnando, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita e, no mérito, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
aos recorrentes o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil a alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito meramente devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de impugnação à justiça gratuita arguida em contrarrazões. A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e seu questionamento não pode se limitar ao campo argumentativo, demandando prova em sentido contrário, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Não foi colacionado qualquer documento que ilida a alegação de hipossuficiência e a prova documental já apresentada. Assim,
rejeito a preliminar
.

Inexistindo outras questões processuais pendentes, passo ao mérito, adiantando que entendo ser o caso de
manutenção da sentença
.

A controvérsia cinge-se em aferir se os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes para comprovar a culpa da recorrida pelo acidente, bem como a extensão dos danos materiais e a ocorrência de dano moral indenizável.

Conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso em tela, os recorrentes não se desincumbiram de tal ônus.

Compartilho do mesmo entendimento lançado na r. sentença, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, destacando os seguintes trechos (ID 13518999):

Além da ausência de elementos que permitam identificar com segurança a responsabilidade pelo acidente, os autores também falham em demonstrar, de forma clara e objetiva, a real extensão dos danos materiais alegadamente sofridos. O pedido de indenização por danos materiais, da forma como foi formulado, carece de provas robustas que justifiquem a condenação da requerida.

A falta de qualquer prova fotográfica dos danos no veículo compromete a verificação da real extensão dos prejuízos narrados. O próprio Boletim de Ocorrência confirma que a motocicleta não estava mais no local do acidente quando a polícia chegou, impossibilitando que os agentes verificassem e descrevessem suas avarias. Diante desse fato, não há qualquer elemento que permita aferir se os danos alegados realmente decorreram da colisão descrita nos autos ou se foram agravados posteriormente.

Diante dessas inconsistências, torna-se necessário evitar qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa por parte dos autores, o que exige a adoção de um critério rigoroso na análise da prova do dano. No caso em tela, não há como afirmar, com o mínimo de certeza exigido pelo ordenamento jurídico, que os prejuízos alegados correspondem, de fato, a danos sofridos exclusivamente em decorrência do acidente.

Com efeito, a principal prova invocada pelos recorrentes, o Boletim de Ocorrência, não é conclusiva para estabelecer a culpa da recorrida. O próprio histórico do BOAT informa que a guarnição não presenciou a dinâmica do acidente, pois os veículos já haviam sido removidos. A menção à "conversão irregular" decorre da declaração da própria condutora, sendo uma constatação da infração administrativa, mas não uma análise pericial sobre a causa determinante da colisão.

Dessa forma, a prova documental é frágil para sustentar, de forma inequívoca, que a conduta da recorrida foi a causa exclusiva do sinistro. Não havendo comprovação do ato ilícito, resta prejudicada a análise dos pedidos indenizatórios dele decorrentes. A decisão de improcedência foi, portanto, acertada diante da manifesta insuficiência do conjunto probatório.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanece suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)